Tribunal: CARF
Processo: 10980.720448/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720448/2015-03
ACÓRDÃO
2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
Nos termos do artigo 59, inciso II, parágrafo 3o, do Decreto no
70.235/1972, é nula a decisão de primeira instância, quando não enfrenta
os argumentos e provas trazidas aos autos, deixando claro as razões de
direito que nortearam a decisão, de forma seja garantida o contraditório e
a ampla defesa. Caracterizada a preterição ao direito de defesa, deve ser
anulada a decisão da DRJ, para que outra seja proferida enfrentando todas
as questões suscitadas na peça impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada nova decisão.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos
(substituta integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 3-30), com Relatório fiscal às fls. 31-35, versa sobre a exigência da
contribuição social devida pela empresa sobre os valores pagos aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e a contratação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 108-130), argumentando, em síntese,
que:
a) O lançamento é nulo em razão da obscuridade do Relatório Fiscal. Não
consta na autuação a efetiva razão das diferenças de recolhimento apontadas
pela Fiscalização e o motivo da desconsideração dos pagamentos efetuados pela
Impugnante a esse título. Há indícios de erro material na apuração.
a.1) Embora, de fato, alguns valores não tenham sido declarados em GFIP
(relativamente às cooperativas de trabalho), os respectivos recolhimentos
foram sim efetuados pela recorrente.
a.2) Quanto às “participações” pagas aos segurados empregados, a sua
totalidade foi declarada em GFIP, com o recolhimento das respectivas
contribuições previdenciárias.
b) Os autos de infração devem ser considerados insubsistentes, pois a exigência
fiscal compreende valores que foram regularmente pagos/recolhidos,
encontrando-se extintos os respectivos créditos tributários, nos termos do art.
156,1, do CTN.
b.1) As supostas diferenças de contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos de cooperativas de serviços médicos e odontológico são
inexigíveis, por carecer de fundamentação pertinente. A priori, o Fisco
desconsiderou totalmente os pagamentos efetuados pela recorrente, com
documentação probatória já juntada nos autos. Apenas uma pequena
insuficiência de recolhimentos acabou sendo constatada, muito inferior ao
montante lançado pela fiscalização.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
3
b.2) Ou seja, embora tenha havido, o descumprimento parcial da obrigação
acessória de informar em GFIP os pagamentos efetuados às cooperativas de
trabalho (aspecto este que não constitui o móvel da autuação), a obrigação
principal restou cumprida, com efetivo recolhimento do tributo: as
contribuições levantadas, embora não tivessem sido declaradas, foram
regularmente pagas pela Empresa.
b.3) Foi contratada empresa de auditoria, que, conforme consta em parecer
técnico juntado, aferiu que grande parte dos valores autuados já se
encontram liquidados. Assim, o Fisco estaria exigindo tributos já extintos
pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN.
b.4) Ademais, a parcela não recolhida consiste em hipótese de não-
incidência das contribuições previdenciárias, de modo que merece ser
cancelada: a Lei n° 12.690/2012, ao tecer a definição de cooperativa de
trabalho, expressamente exclui aquelas destinadas à assistência de saúde e
que operam planos de saúde na forma da legislação específica. Assim, as
cooperativas de saúde suplementar (como médicas e odontológicas) não se
amoldam ao conceito de cooperativa de trabalho, na forma prevista na Lei
12.690/12, configurando verdadeira hipótese de não-incidência da exação
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/91. Logo, não há a devida subsunção dos
fatos à materialidade e ao critério pessoal da regra de incidência tributária
em questão. Traz julgados do CARF nesse sentido.
c) Subsidiariamente, o STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a
inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da lei no 8.212/91, entendendo
que em prestação de serviços realizada por sociedade cooperativa, não se pode
falar em relação de trabalho entre empresa e cooperado pessoa física, para
incidir a contribuição previdenciária, pelos seguintes motivos: (i) não observar
que o art. 195, I, a, da CF/88 autoriza a cobrança da exação tão somente nas
relações entre empresa e pessoa física que lhe preste serviços, sendo a
cooperativa equiparada à empresa, por força do art. 15, parágrafo único, da Lei
n° 8.212/91; (ii) ter excedido a base econômica prevista na Constituição — cf.
art. 195, I, da CF/88; (iii) violar os princípios da igualdade contributiva — cf.
arts. 50 , caput, 150, II e 145, § 1°, da CF/88; e (iv) e não observar a necessidade
de lei complementar para criar fonte de custeio — cf. arts. 146, III, 154, I e 195,
§ 40, da CF/88.
d) As contribuições incidentes sobre comissões e assiduidade pelo pagamento do
crédito tributário devem ser extintas, vez que já transitaram pela folha de
salários e se sujeitaram à incidência das contribuições previdenciárias. Desse
modo, não remanesce nenhum saldo devedor de contribuição previdenciária
incidente sobre as "comissões"/assiduidade pagas.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
4
e) Os juros sobre a multa de ofício são indevidos.
Pede, ao final, seja declarada a insubsistência da autuação.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 2078-2105) pela procedência parcial da
impugnação e pela manutenção parcial do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Ementa: ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
QUE NORTEIAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração (AI), e se cogitar em violação
aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa e da legalidade,
quando o lançamento fiscal observou todos atos e normas previstos na legislação
pertinente e o contribuinte foi devidamente cientificado de todos eles,
oportunizando lhe o contraditório e ampla defesa, estando devidamente
discriminados no Relatório Fiscal e nos Anexos dos Autos de Infração a situação
fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
COOPERATIVA DE TRABALHO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
De acordo com Nota Explicativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao decidido pelo STF
no Recurso Extraordinário no 595.838/SP, não sendo mais exigível a contribuição
previdenciária prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, sendo,
portanto, devida a retificação do lançamento quando constatada a exigência de
tais contribuições, pela fiscalização, por ocasião da constituição do crédito
tributário.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
GRATIFICAÇÕES
E
COMISSÕES. A EMPRESA É OBRIGADA A PREPARAR FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS
REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A SEU
SERVIÇO, DE ACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS PELA RFB.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gratificações e comissões,
assim identificadas pela fiscalização nas folhas de pagamentos apresentadas. A
empresa é obrigada a preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela RFB, informando todas as verbas, salariais ou não,
pagas, devidas ou creditadas aos segurados, as quais deverão ser, devidamente,
identificadas através das várias rubricas que a compõem, de acordo com a sua
natureza.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
5
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n.o
8.212/91, no Recurso Extraordinário no 595.838, e a Nota/PGFN/CASTF no 174/2015, que dispensa
a PGFN de contestar e recorrer em processos relacionados à matéria, foram excluídos do
lançamento os valores constantes do Auto de Infração AI DEBCAD no 51.063.097-9, alterando-se o
valor lançado do principal de R$ 233.071,88 para R$ 201.975,14. Foram mantidos os valores
lançados no Auto de Infração AI DEBCAD no 51.063.098-7.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 03/10/2016 (fls.
2113), apresentou recurso voluntário (fls. 2115-2140), em 03/11/2016, reiterando os argumentos
da impugnação.
Afirma também que a decisão da DRJ não analisou as provas apresentadas, o que
enseja nulidade do julgamento por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de contribuições de terceiros
devida pela empresa sobre valores pagos aos segurados empregados (“comissões”, “prêmios
assiduidade”), os quais segundo o Fisco deveriam integrar o salário de contribuição. As
contribuições devidas não foram declaradas em GFIP, ou foram declaradas parcialmente.
Inicialmente, a recorrente alega que a decisão recorrida é nula, pois “[...] deixou de
examinar as provas produzidas pela Recorrente que demonstram não haver ausência de
recolhimentos [...]”. As exigências decorrem de divergências entre as rubricas lançadas na folha de
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
6
pagamentos da recorrente e aquelas consideradas no levantamento fiscal. Nos termos da decisão
recorrida (fl. 2.101):
[...] corretamente, o fez a fiscalização, ao efetuar o lançamento no levantamento
AS- Assiduidade considerou apenas a Rubrica 58 - Prêmio Assiduidade assim
identificada em sua folha de pagamento, as demais Rubricas 64 -Quinquênio e 69
- Anuênio têm natureza distintas e desta forma deveriam ser registradas e
descritas pela empresa em sua folha de pagamento; e no Levantamento CO-
Comissões considerou apenas a Rubrica 10-Comissões, as demais Rubricas 81 -
Premiação sobre metas e 105 - Premiação metasdiferenças possuem natureza
distintas e desta forma deveriam ser registradas e descritas pela empresa em sua
folha de pagamento.
A recorrente argumenta, contudo, que a fiscalização e a decisão recorrida
desconsideraram a realidade dos fatos (fls. 2119):
Os documentos acostados à impugnação não deixam dúvidas de que as supostas
diferenças de “comissões” e “assiduidade” apuradas pela fiscalização são
exatamente os valores registrados na folha de salários como “premiação sobre
metas”,
“premiação
metas-Mês
Ant.”,
“premiação
metas-diferenças”,
“quinquênio” e “anuênio”. Os comprovantes apresentados também chancelam
que a TOTALIDADE da remuneração paga pela empresa aos seus segurados
empregados foi declarada em GFIP e deu base ao recolhimento das contribuições
em exigência fiscal.
Em que pese a prova cabal de inexistência de diferenças de contribuição, os
julgadores de origem acabaram por não examinar os documentos apresentados
pela Empresa, tampouco tecer qualquer justificativa capaz de infirmá-los.
[...]
No tocante às “comissões” e “assiduidade”, essa obscuridade fica ainda mais
flagrante, na medida em que TODOS os valores transitaram pela contabilidade e
pela folha de salários da Impugnante, com o regular recolhimento das
contribuições sociais devidas, não sendo compreensíveis os motivos que levaram
à desconsideração dos pagamentos por si efetuados (até mesmo porque não
justificado pela auditoria fiscal).
[...]
2.3.1. O v. acórdão recorrido, apesar de não fazer nenhuma análise objetiva sobre
os comprovantes apresentados pela Recorrente, que confirmam de modo cabal a
inexistência de valores em aberto a título de contribuição previdenciária, conclui
que “os fundamentos alinhavados pela impugnante e os documentos por ela
anexados em sua peça defensória não alteram em nada o lançamento fiscal
objeto dos Levantamentos CO: Comissões e AS: Assiduidade” – destaques do
original.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
7
Contudo, diferentemente do sustentado pela fiscalização e pela decisão recorrida,
a realidade fática que se extrai dos autos, demonstrada pela vasta documentação
juntada pela empresa autuada, é de que o presente lançamento parte de
pressupostos equivocados para afirmar que os valores lançados na contabilidade
da empresa na conta 4110201002 – “Participações” não foram integralmente
lançados em folha de salários e, consequentemente, não compuseram
corretamente a base de cálculo da exação previdenciária.
Conforme se verifica, a autoridade fiscal autuante entendeu que os valores pagos
e contabilizados pela Empresa a seus empregados, a título de comissões e prêmio
de assiduidade, não teriam sido integralmente tributados.
No entanto, data maxima venia, essa premissa de qual parte o auditor fiscal está
equivocada, inexistindo qualquer contribuição previdenciária omitida pela ora
recorrente.
TODOS os valores contabilizados pela Empresa na conta contábil 4110201002 –
“Participações”, transitaram pela folha de salários e se sujeitaram à incidência das
contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e II da Lei no 8.212/91, bem
como às contribuições destinadas as “Outras Entidades/Fundos” (parcela de
“Terceiros”).
Em face disso, a Impugnante está sendo instada ao pagamento de contribuições
que já foram extintas, nos termos do art. 156, I, do CTN, sendo flagrante a
improcedência do lançamento, o que espera e confia seja reconhecido por esse
Eg. CARF/MF.
2.3.3. As comissões pagas pela Empresa aos seus empregados foram registradas
na conta 4110201002 – “Participações”.
A integralidade desses valores foi computada na folha de salários e,
consequentemente, compôs a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Os lançamentos das comissões componentes do saldo contábil da conta
4110201002 – “Participações” foram registradas e descritas na folha de
pagamento sob 6(seis) modalidades/rubricas – cf. ANEXO VII da impugnação, a
saber:
Evento 10 – Comissões
Evento 81 – Premiação sobre metas
Evento 85 – Premiação metas-Mês Ant.
Evento 105 – Premiação metas-diferenças
Evento 289 – DSR s/ comissões
Evento 355 – Dif. Comissão / DSR Mês Ant.
Apesar dos valores terem sido lançados e registrados com descrições e
codificações distintas, os mesmos correspondem exatamente às verbas
contabilizadas pela Empresa a título de “comissões”.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
8
Ocorre que essa realidade não foi observada pela Fiscalização, que acabou
considerando que diversos valores não estariam lançados em folha de salários, o
que conduz à improcedência da autuação.
Tais afirmações são corroboradas pela documentação contábil e pelas folhas de
pagamento ora anexadas, que comprovam que TODOS os valores pagos a título
de comissões foram tributados.
O parecer/laudo anexo (ANEXO V da impugnação), elaborado pela empresa de
auditoria
MULLER
&
PREI
AUDITORES
INDEPENDENTES,
apresenta
a
contabilização analítica de todos os eventos da folha de pagamento que foram
lançados na conta contábil 4110201002, demonstrando não haver qualquer
diferença de contribuição passível de exigência nesse aspecto.
[...]
O auditor-fiscal não teceu uma linha sequer para esclarecer o porquê de ter
glosado tais rubricas, o que denota a absoluta insubsistência da cobrança
(fundamento este suficiente para reconhecimento da nulidade, conforme
requerido no item 2.2).
A falta de critério para a cobrança fica ainda evidente e incompreensível, quando
se verifica que as rubricas glosadas variam de mês para mês, sem nenhuma
explicação dos motivos que levaram a fiscalização a adotar tal procedimento. Ora
foi glosada a parcela 10-Comissões, ora os valores do Evento 81 – Premiação
sobre metas, noutro momento a parcela Evento 85 – Premiação metas-Mês Ant.,
e assim por diante.
A propósito, veja-se que, na competência abril/2011, o montante considerado na
autuação é inferior aos próprios lançamentos contábeis, sendo que até mesmo a
rubrica 10-Comissões (R$ 20.707,94) ficou de fora da apuração da suposta
diferença de contribuição ora exigida.
[...]
2.3.4. Da mesma forma, no que diz respeito ao Levantamento AS - Assiduidade, os
autos de infração foram lavrados olvidando-se de que as contribuições
previdenciárias recolhidas pela Contribuinte no período da exigência englobavam
todos os valores conta 4110201002 – “Participações”. Inclusive, os pagamentos
de “assiduidade” aos empregados, que compuseram as bases de cálculo das
contribuições sociais.
Como se extrai da documentação anexa à impugnação, os lançamentos dos
valores descritos como “prêmio assiduidade” componentes do saldo contábil da
conta 4110201002 – “Participações” foram registrados e descritos na folha de
pagamento sob 3(três) modalidades/rubricas (ANEXO VII), a saber:
Evento 58 – Prêmio Assiduidade
Evento 64 – Quinquênio
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
9
Evento 69 – Anuênio
Como é sabido, o anuênio e o quinquênio correspondem a um percentual sobre o
salário a ser pago ao empregado por tempo de serviço prestado a uma mesma
empresa.
O percentual, a data de pagamento e a periodicidade serão determinados pelo
sindicato da categoria profissional.
Por possuírem natureza similar ao prêmio assiduidade pago pela Recorrente aos
seus funcionários, a contabilização de todas essas rubricas foi formalizada sob o
mesmo histórico descritivo na conta 4110201002 – “Participações”.
Em que pese essa realidade, os valores relativos ao “quinquênio” e ao “anuênio”
(rubricas 64 e 69) foram injustificadamente desconsiderados pela autoridade
fiscal quando da autuação, tendo sido deduzidos apenas os valores indicados em
folha de salários como “Prêmio Assiduidade”.
Ou seja, embora a contabilidade e a folha de pagamento da Contribuinte
contemplem as 3 (três) verbas acima referidas, o lançamento considera que parte
dos valores não teria transitado pela folha, nem tampouco se submetido à
incidência das contribuições previdenciárias.
À toda prova, trata-se de equívoco na apuração das contribuições, já que é
induvidoso que a totalidade dos valores registrados na conta 4110201002 –
“Participações” compuseram a base de cálculo dos recolhimentos mensais das
contribuições em comento.
As planilhas constantes do parecer técnico anexo confirmam que, ao contrário do
que alega o auditor fiscal autuante, nenhum valor pago por assiduidade (prêmio
assiduidade, quinquênio ou anuênio) ficou à margem da tributação
previdenciária, sendo evidente a ilegitimidade da cobrança pretendida no
presente processo administrativo.
Em sua impugnação, a recorrente trouxe aos autos parecer (fls. 1852-1866), o qual
é conclusivo a respeito das rubricas em litígio, nos seguintes termos:
(1.2) COMISSÕES
No confronto dos registros contábeis (conta 411020100 "Participações") com as
folhas de pagamento, a fiscalização da Receita Federal do Brasil constatou que a
empresa deixou de lançar na folha de pagamento as comissões auferidas pelos
empregados.
Desta forma, o Auto de Infração foi lavrado baseado no equívoco da análise do
Auditor da Receita Federal do Brasil, tendo em vista que, no confronto dos valores
de comissão de folha de pagamento e registro contábil desconsiderou a
contabilização de outras rubricas da folha de pagamento que possuem natureza
de comissões, as quais, também são contabilizadas na mesma conta, utilizando
inclusive o mesmo histórico descritivo.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
10
Assim, a autuação dada pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, quanto a
diferenças de recolhimento de INSS sobre verbas de comissões não espelham a
realidade, visto que as rubricas da folha de pagamento sob os códigos: 10, 81, 85,
105, 289 e 355 São lançamentos componentes do saldo contábil sob a codificação
contábil 4110201002.
Diante do exposto, apresentamos a contabilização analítica de todos os eventos
da folha de pagamento que foram lançados na conta contábil sob o número
4110201002.
[...]
(1.3) PRÊMIO ASSIDUIDADE
No mesmo sentido do item precedente (COMISSÕES), foi adotado o mesmo
procedimento pela fiscalização e a forma de contabilização dos eventos 58 -
Prêmio Assiduidade, 64 - Quinquênio e 69 - Anuênio, conforme demonstramos:
O auto de autuação quanto ao recolhimento do INSS foi lavrado baseado no
equívoco de análise do Auditor da Receita, uma vez que esse confronto dos
valores de assiduidade lançados na folha de pagamento e registro contábil
desconsiderou a contabilização de outras rubricas da folha de pagamento que
possuem a mesma natureza, as quais são contabilizadas na mesma conta,
utilizando-se, inclusive o mesmo histórico descritivo.
Assim, a autuação dada pela fiscalização da Receita Federal do Brasil, quanto as
diferenças de recolhimento de INSS sobre verbas de assiduidade não espelha a
realidade, visto que as rubricas da folha de pagamento sob os códigos: 58, 64 e 69
são lançamentos componentes do saldo contábil sob a codificação contábil
4110201002.
Veja-se que em momento algum a decisão recorrida enfrenta substancialmente as
provas apresentadas pelo recorrente, limitando-se a manter o lançamento, afirmando
genericamente o que se segue:
Por fim, conclui a impugnante afirmando que, se a fiscalização tivesse
confrontado a totalidade dos lançamentos contábeis com o somatório dos valores
lançados em folha de salários/GFIPs pela Empresa, a suficiência dos recolhimentos
das
contribuições
previdenciárias
seria
facilmente
confirmada,
independentemente da nomenclatura dada a cada uma das rubricas.
Ora, ao fazer tais afirmações a impugnante nos induz a crer que desconhece
totalmente a obrigação legal a que esta submetida ao preparar a sua folha de
pagamento. A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui, em seu art. 32, inciso I, que a empresa
é obrigada a preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social: [...]
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
11
Conforme disposto na legislação retro transcrita, têm-se que a folha de salário,
também denominada de folha de pagamento, é um documento que os
empregadores devem elaborar mensalmente, no qual são informados todas as
verbas, salariais ou não, pagas, devidas ou creditadas aos empregados, as quais
deverão ser, devidamente, identificadas através das várias rubricas que a
compõem, de acordo com a sua natureza.
E dessa forma, corretamente, o fez a fiscalização, ao efetuar o lançamento no
levantamento AS- Assiduidade considerou apenas a Rubrica 58 - Prêmio
Assiduidade assim identificada em sua folha de pagamento, as demais Rubricas 64
-Quinquênio e 69 - Anuênio têm natureza distintas e desta forma deveriam ser
registradas e descritas pela empresa em sua folha de pagamento; e no
Levantamento CO- Comissões considerou apenas a Rubrica 10- Comissões, as
demais Rubricas 81 -Premiação sobre metas e 105 - Premiação metas- diferenças
possuem natureza distintas e desta forma deveriam ser registradas e descritas
pela empresa em sua folha de pagamento.
Nos termos do Relatório Fiscal tem-se que, todos os valores lançados pela
fiscalização no Levantamento CO - Comissões e no Levantamento AS: Assiduidade
foram obtidos a partir dos valores informados na contabilidade e nas folhas de
pagamento da empresa e estão devidamente relacionados nas planilhas “Anexo
IV”, fls. 46/65, e "Anexo V", fls. 85/93, respectivamente, onde estão especificados
mês a mês, todos os valores considerados pela fiscalização, constando aí o valor
total incluído e não incluído em folha de pagamento, não estando este
lançamento calcado em erro de fato, e tendo a impugnante, ao contrário do que
alega, plena condições de identificar todos os valores considerados base de
cálculo da apuração das contribuições sociais ora exigidas, que não constaram da
folha de pagamento e não foram levadas à tributação na GFIP.
Ante o exposto, improcede a alegação da impugnante de que caberia à
fiscalização o confronto da totalidade dos lançamentos contábeis com o
somatório dos valores lançados em folha de salários/GFIPs pela Empresa para
confirmar se houve ou não o recolhimentos de todas as contribuições sociais
devidas, mas, sim, caberia à empresa elaborar a sua folha de pagamento de
acordo com os dispositivos legais, individualizando, registrando todas as rubricas
que a compõem, comprovando assim que, de fato, houve o recolhimento de tais
contribuições, o que se verifica que não ocorreu.
Saliente-se ainda, que de fato o que interessa à Administração é que seja apurada
a verdade real dos fatos ocorridos, ou seja, a verdade material, e para isto
baseou-se nos próprios documentos apresentados pela empresa, no caso a sua
folha de pagamento e contabilidade, encontrando ali elementos suficientes que
formaram o convencimento da fiscalização e deste órgão julgador que a folha de
pagamento por ela apresentada não preenche as formalidades legais, portanto, os
fundamentos alinhavados pela impugnante e os documentos por ela anexados em
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720448/2015-03
12
sua peça defensória não alteram em nada o lançamento fiscal objeto dos
Levantamentos CO: Comissões e AS: Assiduidade.
Por fim, não merece prosperar a tese de que o lançamento de ofício somente
seria possível caso fosse constatada falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias, pois ficou claro que o lançamento refere-se justamente à parte
que não foi sequer confessada por meio de GFIP, o que já é suficiente para que
haja o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, conforme prevê o
Código Tributário Nacional [...].
Cabe observar ainda que, se de fato restar comprovado que houve pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido de contribuições sociais poderá o
contribuinte efetuar a compensação ou optar pelo pedido de restituição, nos
termos da lei.
Contudo, ao contrário do que parece afirmar a decisão recorrida, caso se comprove
pela documentação juntada pela recorrente à impugnação que houve o recolhimento das
contribuições sobre as parcelas autuadas, o valor deve ser decotado do lançamento. Essa é a razão
pela qual entendo que a decisão deve ser anulada para que o processo retorne à primeira
instância onde deverão ser analisados os documentos apresentados pelo recorrente,
confrontando os registros contábeis com a folha de pagamento, para verificar se houve o
recolhimento das contribuições exigidas.
Conclusão
Por todo o exposto, acolho a nulidade arguida para anular integralmente o acórdão
recorrido, determinando o retorno os autos à primeira instância administrativa para que seja
proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 2189
DF CARF MF
Original